Tribunal: STF
Processo: ARE 1430379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. UEL. PLEITO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ART. 506 DO CPC. TERCEIROS QUE SE SUBMETEM TÃO SOMENTE A EFICÁCIA DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. VANTAGENS TRANSITÓRIAS INCORPORADAS PROPORCIONALMENTE. ART. 54 DA LEI ESTADUAL Nº 12.398/1998. ART. 13º DA LEI ESTADUAL Nº 10.692/1993. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas quanto a correção monetária e a prescrição do fundo de direito, conforme fundamentação, mantidos os demais termos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos constata-se que enquanto vigente as Leis Estaduais de nº 10.692 /1993, 11.713/1997 e 15.050/2006 foi realizado o pagamento da Gratificação de Saúde - GS aos servidores juntamente com a Gratificação Adicional de Insalubridade.



    Contudo, com o advento da Lei Estadual 17.382/2012 (artigo 13 que concedeu nova redação ao artigo 29 da Lei Estadual nº 11.713/1997) foi instituída a Gratificação de Atividade de Saúde – GAS em substituição a Gratificação de Saúde – GS, sendo incompatível com a Gratificação Adicional de Insalubridade, razão pela qual os servidores tiveram a vantagem suprimida:



    (...)



    Assim, constata-se a impossibilidade de cumulação da GAS e da gratificação por insalubridade.



    Acerca das contribuições previdenciárias, a Lei Estadual 12.398/1998, que instituiu o Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná, trata em seu artigo 54:



    (...)



    Considerando que somente a partir da Lei Estadual nº 10.692/1993, que alterou o artigo 172 da Lei Estadual 6.174/1970 foi criada a incorporação aos salários dos servidores do adicional de insalubridade, bem como ante a ausência de previsão legal anterior e de sua consequente falta de contribuição para fins previdenciários, não há como incorporar o período anterior a 27/12/1993 nos proventos de aposentadoria do servidor.



    Assim, tendo em vista que o adicional de insalubridade foi pago em 20% de 01/09/1988 a 31/08/1995 e 40% de 01/09/1995 até a data de sua aposentadoria, 02/07/2009, contabilizando apenas o período posterior à 27/12/1993, tem-se incorporação de apenas 15/30, tal qual concedido na aposentadoria da parte autora.



    Neste sentido é o precedente desta Turma Recursal: TJPR - 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0028210-08.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Aldemar Sternadt - J. 14.08.2018.



    No mesmo sentido, observa-se que a Gratificação de Atividade Específica e Gratificação de Saúde foi percebida pela Parte Autora por 8 anos, dos quais sempre houve contribuição previdenciária, de modo que correta a proporção 8/30 conforme concedido na aposentadoria da autora.



    Considerando a norma que prevê que o montante percebido a título de aposentadoria deve ser calculado conforme a respectiva contribuição previdenciária (artigo 54 da Lei Estadual 12.398/1998), chega-se à conclusão de que corretas as as proporções e percentuais já concedidos quando da aposentadoria, os quais devem ser mantidos.



    Sobre a base de cálculo, tendo em vista que os servidores da ativa possuem implementados como base de cálculo o vencimento básico por conta da decisão exarada na ação coletiva de nº 81147-05.2011.8.16.0014, a mesma deve ser aplicada ao caso em questão.



    Não obstante os requeridos não tenham sido parte naquela demanda, ante a paridade entre servidores ativos e inativos, necessária a extensão daquela decisão ao caso em comento, motivo pelo qual deve ser mantido como base de cálculo o vencimento básico do servidor conforme determinado na sentença.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente